Tribunal: TJSP
Processo: 1024116-35.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024116-35.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA BARBOSA GOMES, são embargados MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA
S/A,
HENILTON
ALVES
TONELLI,
AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL e ALCY ALBUQUERQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.064/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1024116-36.2016.8.26.0053/50000 São Paulo
Embargante: Maria Barbosa Gomes
Embargados: Autarquia Hospitalar Municipal, Heniton Alves Tonelli, Alcy
Albuquerque dos Santos e Mapfre Seguros Gerais S/A
RECURSO. Embargos de Declaração. Erro material não
configurado, inexistindo dissonância entre os vocábulos
utilizados pela Turma Julgadora e a exposição dos
fundamentos contidos no acórdão hostilizado. Julgado,
ademais, congruente com a prova produzida nos autos.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 701-719, que manteve a r. sentença de
improcedência lançada na ação indenizatória ajuizada por
MARIA
BARBOSA
GOMES,
originalmente
em
face
de
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO,
HOSPITAL
MUNICIPAL
WALDOMIRO DE PAULA - PLANALTO, HENITON ALVES
TONELLI E ALCY ALBUQUERQUE DOS SANTOS.
Sustenta a autora, ora embargante, erro
material, porquanto o Colegiado teria rejeitado a pretensão com
base unicamente na perícia indireta, sem considerar a
documentação comprobatória da conduta negligente levada a
termo pelos médicos, representada pela consecução de simples
exames físicos e anamnese, quando havia, pelos menos três
sintomas de abdômen agudo nas datas das consultas,
diversamente do que constou da ementa. Requer, nesse passo, o
acolhimento dos embargos, imprimindo-lhes o efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com o § 2o do artigo 1.023 do Código
de Processo Civil a intimação do embargado é necessária tão
somente se o “eventual acolhimento [dos embargos declaratórios]
implicar “a modificação da decisão embargada”.
Não é o caso.
A pretensão ora deduzida não encontra
amparo, uma vez que a embargante busca o reexame da questão
suscitada, sob sua óptica. Mas isso não é possível, pois “os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta”(EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
no 846.923/RJ, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, j. em
1o.2.2018).
Não
se
caracterizou
erro
material,
que
consistiria no ”engano ou lapso na (...) expressão [do provimento
jurisdicional] através de palavras ou números”1, pois não se verifica
descompasso entre os vocábulos utilizados pelo Colegiado e a
1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, p. 725.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exposição dos fundamentos contidos no v. aresto.
Tampouco houve erro de fato (error in
procedendo ou error in judicando), porquanto a Turma Julgadora
examinou objetivamente os fatos oferecidos pelas partes e aplicou
o direito à luz do acervo probatório.
A simples discordância da embargante em
relação ao resultado da perícia não autoriza o afastamento das
conclusões do expert e a adoção da tese por ela defendida, tese
que se apoia apenas em sua particular interpretação da conduta
dos médicos e em textos pinçados junto à rede mundial de
computadores segundo sua conveniência.
Os argumentos deduzidos no apelo e nestes
embargos não poderiam ser aceitos de forma cega e
incondicionada como prova do dano e, assim, não poderiam
prevalecer sobre o teor do laudo técnico elaborado pelo vistor
oficial, este que possui os atributos exigidos para a consecução do
mister, quais sejam, imparcialidade, isenção, objetividade e
equidistância em relação às partes.
Esses aspectos estão claríssimos no v. acórdão
hostilizado. Confira-se:
“É premissa para a análise do apelo a
circunstância de que “a imputação de responsabilidade
civil, objetiva ou subjetiva, supõe a presença de dois
elementos de fato (a conduta do agente e o resultado
danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa
relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e
é normativo, porque tem contornos e limites impostos
pelo sistema de direito)” (REsp no 719.738/RS, 1a T., rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. em 16.9.2008).
Na espécie, em que pesem à veemência da
autora e à seriedade da patologia que a acometeu, não
se formou a relação de pertencialidade entre a
ação/omissão dos réus e as lesões afirmadas, o que
obsta o reconhecimento da obrigação reparatória.
Com efeito.
A prova técnica não revelou erro médico.
Estabeleceu o expert no item relativo à
discussão do caso:
“Os elementos disponíveis extraídos da
documentação médica permitem as seguintes
observações: (...)
Ao analisar a descrição do quadro
clínico da requerente durante os atendimentos que
precederam a cirurgia, constatamos que o quadro
não exigia conduta cirúrgica de emergência e que a
requerente vinha respondendo aos medicamentos
ministrados.
A evolução da obstrução intestinal
decorrente da complicação de hérnia interna em
paciente idoso pode ser subclínica, pois esta faixa
etária não apresenta sinais clínicos exuberantes
durante as fases iniciais do quadro.
O fato de não ter sido descrita presença
de isquemia das alças adjacentes à referida hérnia
interna ou perfuração de alças corrobora o pouco
tempo
de
evolução
do
quadro,
além
do
aparecimento tardio de vômitos fecaloides.
Mesmo com o diagnóstico de condição
ameaçadora da vida, não era possível fazer este
diagnóstico com os sinais e sintomas que a então
paciente apresentava durante os atendimentos
que procederam à cirurgia.
Ao exame físico atual, não apresenta
sequelas que limitem sua atuação social ou que
suscitem
acompanhamento
médico
regular.”
(grifamos fl. 560)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais à frente, o vistor assinala:
“O
quadro
clínico
descrito
na
documentação médica não indicava gravidade
intensa nos atendimentos de 01/05/2014 e de
02/05/2014. Não foi possível identificar, à luz da
descrição médica constante nos autos, elementos
que indiquem inobservância de regra técnica nos
atendimentos citados.” (grifamos - fl. 564)
E conclui:
“Diante do exposto, de modo técnico,
isento e parcial, pode-se afirmar, sob a óptica
médico-legal, o seguinte:
Trata-se de requerente que apresentou
quadro de abdome agudo obstrutivo por hérnia
interna, tratado cirurgicamente com sucesso e
dentro da regra técnica vigente.
Não
foi
possível
identificar
nos
atendimentos prestados à requerente nenhum
elemento que indique inobservância de regra
técnica médica.” (grifamos fl. 565)
As respostas aos quesitos formulados pelo
juízo e pelas partes reforçam a convicção de que a
conduta adotada pelos corréus foi adequada ao quadro
sintomático apresentado pela autora durante as
consultas. (...)
Ressalta
do
trabalho
pericial
que
a
assistência médica dispensada à autora nas consultas
pelas quais passou em 1o e 2 de maio de 2014 foi
condizente com as condições então exibidas, e que a
inexistência de sinais e sintomas característicos de
abdômen agudo obstrutivo - em particular a ausência
de vômitos fecaloides e o resultado negativo do teste de
descompressão brusca dolorosa - impossibilitaram a
detecção
da
patologia
que,
em
idosos,
evolui
rapidamente. (...)
Demais, as críticas ao laudo não possuem a
consistência necessária para que sejam recepcionadas,
pois:
-
essas
considerações
são
de
ordem
puramente subjetiva, construídas a partir de exclusiva
perspectiva da autora - que não apresenta credencial
que a qualifique como especialista na área - de que
teria havido má conduta médica nas consultas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precederam a internação;
- estão desprovidas de respaldo técnico, não
tendo a autora se interessado em indicar profissional
habilitado que a assistisse;
- excertos retirados de supostos textos
médicos
encontradiços
na
rede
mundial
de
computadores, sem relação direta com a hipótese,
evidentemente, não se sobrepõem às conclusões do
perito, capacitado para o mister e de confiança do juízo
e que se aplicou no exame dos detalhes do caso
concreto;
- em nenhum momento, foram questionadas
a capacitação, a integridade e imparcialidade do
expert, Dr. José Ricardo Gomes de Alcântara,
especialista em medicina legal, perícias médicas e
terapia intensiva de adultos.
A prova é, pois, contundente no sentido de
que não se formou o liame causal, cuja presença seria
imprescindível para o acolhimento da pretensão, na
medida em que “a responsabilidade dos hospitais, no
que tange à atuação dos médicos contratados que neles
laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de
culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a
culpa do médico e responsabilizar objetivamente o
hospital” (REsp no 1.677.309/SP, 3a T., rel. Min. Nancy
Andrighi, j. e, 20.3.2018).
Registra, a propósito, Yussef Said Cahali2
que, “mesmo sob o pálio da responsabilidade objetiva
da regra constitucional, somente deve ser afirmada se
configurada a falha ou deficiência na prestação do
serviço médico-hospitalar, posto como dever jurídico
estatal e identificado como causa do evento danoso
reclamado pela vítima ou seus dependentes; a simples
lesão incapacitante ou a morte do paciente inserem-se
no risco natural do tratamento médico, ainda que
prestado por agente do Estado, pois também aqui a
recuperação do doente ou lesado não deixa de
representar uma obrigação de meio e não de resultado.”
Em
suma,
a
procedência
do
pedido
dependeria de prova da má conduta médica; desse ônus,
contudo, a autora não se desincumbiu.
2 Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 250

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perfilham a mesma linha de entendimento os
julgados
desta
Corte
proferidos
em
hipóteses
assemelhadas: (...)
Por fim, não há justificativa para o
reembolso das despesas médicas em que incorreu a
autora junto à instituição médica particular de sua
exclusiva escolha, porquanto havia, à sua disposição,
nesta Capital, atendimento médico em outras unidades
conveniadas ao Sistema Único de Saúde.
Não pode a Administração submeter-se às
preferências de um único cidadão, especialmente
quanto envolve a versação de recursos, que são
destinados à saúde de toda a coletividade. (...)
Por esses fundamentos, a r. sentença subsiste
tal como lançada.” (grifamos)
Impende assinalar que a ementa não apresenta
erro material. Foi redigida de acordo com a técnica própria, que
exige concisão, o uso de palavras unívocas e coerência com o que
foi decidido, para atender o objetivo a que se destina: a
identificação de julgados sobre o mesmo tema.
Nada há, portanto, que legitime a oposição e o
acolhimento desta medida integrativa.
O fato de entendimento do Colegiado não
coincidir com aquele esposado por outros órgãos judicantes ou
não se alinhar aos interesses dos envolvidos não configura vício,
porquanto “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como
certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das
partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em
15.10.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração,
que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que
só muito excepcionalmente é admitida. In casu, fica claro que não há
vícios a serem sanados e que os Aclaratórios veiculam mero
inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, que foi
desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (REsp no 1.793.671/SP,
2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
O julgado é, pois, hígido e está apto a gerar os
efeitos legais que lhe são ínsitos.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No silêncio, privilegiando o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator